Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-82.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701311-82.2020.8.07.0011 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS, DANIELA CAMARGO MEIRA, JOÂO FELIPE PERON BERGAMO, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há responsabilidade solidária entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio entre todos os intermediários credenciados, inclusive com relação à licitude da operação segundo as regras do Banco Central do Brasil. (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). Ocorrendo prejuízos ao consumidor respondem solidariamente todos os participantes. 2. Recurso desprovido. Sentença Mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não deve ser responsabilizada pelo inadimplemento levado a efeito pelas empresas IEX e J&amp;B. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017